Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância.
2. Os juros de mora, no caso, estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, pois a relação jurídica substancial outrora discutida envolve a alegada exigência de pagamento, a maior, pela recorrente, para que seja declarada a quitação do débito assumido pelo recorrido por meio de cédula de crédito rural. Por essa razão o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil.
3. A necessidade de deflagração de incidente de liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.